Tribunal: TJMT
Processo: 0002373-46.2004.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002373-46.2004.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADONIAS LOURENCO ZANCHIN - CPF: 727.786.102-78 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), VALMIR GUIMARÃES DE SENA (TERCEIRO INTERESSADO), GIDELSON CASSIANO CHAVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4o, IV DO CP –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
– SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MAIS DE 09 ANOS – PRESCRIÇÃO PUNITIVA NÃO EVIDENCIADA –
PREJUDICIAL REJEITADA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES ALTERNATIVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DO PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP - REALIDADE – BENS SUBTRAÍDOS QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO DE VALOR ÍNFIMO OU PEQUENO – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA – INTELIGÊNCIA JURISPRUDENCIAL STJ – INAPLICABILIDADE DA MEDIDA DESCRIMINADORA E DO PRIVILÉGIO – FASE DA APLICAÇÃO DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL–
APELO DESPROVIDO
.

“Para o restabelecimento do curso de processo que se encontrava suspenso por força do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a prolação de decisão judicial que levante o sobrestamento, não retomando a sua tramitação automaticamente da data em que constituído advogado pelo acusado [...].” (STJ, HC no 67435 RS).

Não se tratando de bens de valor irrisório ou de pequena monta, inaplicáveis o princípio da insignificância e o privilégio do § 2o do art. 155 da Matriz Penal.

O entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nos casos em que o paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Não obstante as alegações da defesa, não há como acolher o princípio da insignificância, em razão da vida pregressa do apelante, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crime, inclusive patrimoniais.

Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada em
quantum
superior ao mínimo legal, em patamar suficiente à repressão e à prevenção do crime.

Inexiste interesse recursal quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, bem como da exclusão da agravante da reincidência, eis que a primeira foi reconhecida pela autoridade judiciária e a segunda não foi aplicada
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Adonias Lourenço Zanchin

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de ação penal no 2373-46.2004.811.0013 (Código 52369), que o condenou por furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 8607528).

Inconformado, o apelante manifestou desejo de recorrer da sentença condenatória (id. 8607540). Nas razões recursais
a defesa requereu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. No mérito, objetiva a absolvição, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão do desvalor da ação e mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado ou o reconhecimento do privilégio, previsto no §2o, do art. 155, do Código Penal. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da confissão e aplicação da pena no mínimo legal, além da exclusão da reincidência, já que o réu era primário no momento dos fatos (id. 8607544).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois o processo, bem como o prazo prescricional permaneceu suspenso até o cumprimento do mandado de prisão, o que se deu somente no dia 15 de setembro de 2015. No mérito, assevera que o princípio da insignificância é de configuração excepcional, não constituindo refúgio para criminosos (id. 8607547 e 8607548).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 11964499), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Recurso de Apelação – Furto qualificado – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Pretende o reconhecimento da prescrição – Inocorrência – Processo que permaneceu suspenso por mais de 09 anos – Lapso temporal prescricional não atingido –
Mérito
: Almeja a absolvição, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade material, em razão do desvalor da ação e mínima ofensividade ao bem jurídico – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos legais – Réu que já possui condenação pela prática de crime contra o patrimônio – Almeja a aplicação do privilégio – Impossibilidade – Valor da res furtiva que não se revela irrisório – Maus antecedentes - Pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da pena no mínimo legal, além do afastamento da reincidência – Equívoco defensivo – Confissão devidamente reconhecida e efetivamente aplicada, com redução da pena ao mínimo legal – Agravante da reincidência não reconhecida na sentença –
Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Prejudicial de mérito (Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva)
.

Nas razões recursais a defesa objetivou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sustentando para tanto que:
“... no caso em comento, levando em conta que o recebimento da denúncia se deu em 22/11/2004 e que a pena final foi de 2 anos e 3 meses de reclusão, nota-se, portanto, que ocorreu a PRESCRIÇÃO, extinguindo-se a punibilidade do apelante...”

Contudo, em uma análise acurada dos autos observa-se que o fato delitivo foi praticado em 10 de junho de 2004, sendo o apelante denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, tendo a exordial acusatória sido recebida em 22 de novembro de 2004 (id. 8607411).

Entretanto, em 24 de fevereiro de 2006 foi expedido Mandado de Citação do réu por edital e, diante do não atendimento ao chamamento judicial, em 05 de abril de 2006,
foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional
, além de decretada a prisão preventiva, conforme Termo de Audiência id. 8607422.

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 15 de setembro de 2015, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, ocasião em que se retomou o curso da ação penal.

Ao termino da persecução criminal foi prolatada sentença em 09 de janeiro de 2017, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 anos, conforme disposto no artigo 109, inciso V, Código Penal.

Todavia, embora da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença tenha se passado quase 11 (onze) anos, certo é que o processo ficou suspenso entre 05 de abril de 2006 a 15 de setembro de 2015 (mais de 09 anos).

Portanto, da data do recebimento da denúncia (22.11.2004) até a data de suspensão do processo (05.04.2006) decorreu
01 ano, 04 meses e 13 dias
. Tempo este que deve ser somado ao período entre a data em que o processo retomou o seu curso normal (intimação do réu para apresentar defesa preliminar em 07.10.2015) até a prolação da sentença (09.01.2017) que perfaz mais
01 ano, 03 meses e 02 dias
.

Desse modo, do período alegado pela defesa (entre o recebimento da denúncia e a sentença), o lapso temporal que se perfaz é, na verdade, o de
02 anos, 07 meses e 15 dias
, não atingindo o prazo prescricional, que é de
04 anos
.

Desta forma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, assim,
rejeito a prejudicial de mérito arguida pela defesa
.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adonias Lourenço Zanchin

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de ação penal no 2373-46.2004.811.0013 (Código 52369), que o condenou por furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 8607528).

Nas razões recursais objetiva a absolvição, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão do desvalor da ação e mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado ou o reconhecimento do privilégio, previsto no §2o, do art. 155, do Código Penal. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da confissão e aplicação da pena no mínimo legal, além da exclusão da reincidência, já que o réu era primário no momento dos fatos (id. 8607544).

Data vênia, sem razão.

Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/4/2004).

Não obstante as alegações da defesa, não há como acolher o princípio da insignificância, em razão da vida pregressa do apelante, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crime, inclusive patrimoniais (id 8607410), o valor da
res
foi avaliada em R$ 200,70 (duzentos reais e setenta centavos), ou seja, equivalente à 77 % (sessenta e sete por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 260,00 – 2004).

Nesse cenário, a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que nos casos em que o acusado é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

(...) 1
. A
jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade da conduta.
2. A verificação da lesividade mínima da conduta apta a torná-la atípica deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Não obstante haja sido relativamente reduzido o valor da coisa subtraída - bens avaliados em R$ 37,60 (trinta e sete reais e sessenta centavos) -, o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta e maior audácia de quem o pratica. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 464.513/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015)
. (grifo nosso)

(...) 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. As circunstâncias do crime, por si só, afastam a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o crime não foi um furto de ocasião, mas uma atitude premeditada e, na hipótese, a atuação em concurso de agentes, envolvendo um adolescente, são fatores que acentuam a reprovabilidade da conduta.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1467197/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).
(grifo nosso)

E deste eg. Tribunal:

(...) A conduta consistente no furto de relógio, máquina fotográfica e perfumes, avaliados em R$ 424,00, praticado em concurso de agentes e mediante o rompimento de obstáculo, aliado ao fato de o apelante ser reincidente, não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade, não servindo para agravar a pena-base.Não havendo elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa. É indevida a exasperação da pena-base pela valoração negativa dos motivos do crime, mediante a utilização de circunstância inerente ao próprio tipo penal, como a busca do lucro fácil.Aplica-se ao caso o enunciado n. 269 do STJ, segundo o qual é admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.
(N.U 0000884-30.2011.8.11.0012, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

De mais a mais, o furto qualificado demonstra maior reprovabilidade na conduta do apelante, circunstância esta que também impede a aplicação do princípio da bagatela, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR CONSIDERÁVEL DA RES FURTIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente da tipicidade material, demanda o exame do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e, sobretudo, na favorabilidade das circunstâncias em que cometido o fato criminoso e suas consequências jurídicas e sociais.

2. Na hipótese, a vítima é pessoa humilde, que trabalha como cabeleireira, sendo que a res furtiva - um celular - foi avaliado em R$ 100,00 (cem reais). No caso, o prejuízo experimentado não pode ser considerado irrisório, principalmente ante a condição econômica da vítima.

3. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância nos casos de reiteração de conduta delitiva, salvo em situações excepcionais, quando a medida for recomendável em razão das circunstâncias de cada caso concreto. Hipótese em que a aplicação do princípio da insignificância é inadequada, considerando que o paciente responde a outra ação penal por crime contra o patrimônio, devendo ser considerado que o fato de se tratar de furto qualificado também inviabiliza a aplicação do princípio.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 496.000/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Nesse contexto, a conduta do acusado não deve ser tida como penalmente irrelevante, mas comportamento altamente reprovável a ser combatido pelo Direito Penal, o que torna impossível o afastamento da tipicidade material.

Do pleito de reconhecimento do privilégio, previsto no art. 155, §2o, CP.

Noutro ponto, a defesa pretende, o reconhecimento do privilégio previsto no §2o, do artigo 155, Código Penal, sob a alegação de que o valor da
res furtiva
é de pequena monta.

Entretanto, melhor sorte não assiste a defesa, eis que nos termos do artigo 155, §2o, do Código Penal, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos legais e jurisprudenciais.

Para que o agente seja beneficiado com o referido instituto, necessária a constatação de sua primariedade e do pequeno valor da coisa subtraída, conforme dispõe o supracitado dispositivo legal:

(...) § 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Conforme já mencionado, o auto de avaliação aponta que a
res furtiva
possuía o valor aproximado de R$ 200,70 (duzentos reais e setenta centavos), o que corresponde à quase o valor do salário mínimo época dos fatos, que era de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) à época dos fatos, não sendo possível considerar tal montante inexpressivo.

Além disso, o acusado já se viu envolvido em outros delitos, possuindo, inclusive, condenação por crime contra o patrimônio (furto qualificado – cód. 37051, com trânsito em julgado em 22.02.2012), não sendo este um fato isolado em sua vida, o que, sem dúvida, aponta a necessidade de uma maior e mais rigorosa reprovabilidade por parte do judiciário, inviabilizando a aplicação da benesse pretendida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.1. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. 1.2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. 2. EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. TIPIFICAÇÃO MANTIDA. 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO ESCORREITA. 4. DIMINUIÇÃO DE PENA EM GRAU MÁXIMO (ART. 155, § 2o, DO CP). PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 511 DO STJ. APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.1. Havendo elementos probatórios suficientemente fortes a indicar o apelante como o responsável pelo crime narrado nos autos (depoimentos dos policiais militares encarregados de sua prisão em flagrante e declarações da testemunha presencial), não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

1.2. O elevado grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, extraído da autoria do crime de furto na forma qualificada e dos maus antecedentes do apelante, impede a aplicação do princípio da insignificância (criminalidade de bagatela) e, por conseguinte, o êxito da pretensão absolutória. Precedentes STJ.

2. A ausência de prova técnica não constitui óbice à configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Primeiro, porque, nos termos do art. 155, c/c art. 158, do CPP, o órgão julgador não está adstrito à realização de prévio Laudo Pericial para formar sua convicção; e segundo, porque nada impede que tal circunstância seja demonstrada a partir de outros meios de prova igualmente legítimos, a exemplo do Auto de Constatação do Local do Crime.

3. Uma vez comprovado, por meio da Folha de Antecedentes encartada nos autos, que o apelante ostenta uma condenação com trânsito em julgado, autorizada está a negativação do vetor antecedentes e, por conseguinte, a exasperação da pena-base.

4. A aplicação do privilégio reclama o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, pequeno valor da coisa subtraída e, acaso se trate de furto qualificado, que a qualificadora tenha natureza objetiva (Súmula 511, STJ). Tratando-se, por outro lado, de sujeito comprovadamente portador de maus antecedentes, descabe a aplicação do benefício.
(TJMT – Ap 14483/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2017, DJE 20/04/2017). Destaquei

Dos pleitos de reconhecimento da confissão e aplicação da pena no mínimo legal e afastamento da reincidência.

O apelante, por fim pretende seja aplicada a pena no mínimo legal, ou até mesmo abaixo deste, ante o reconhecimento da atenuante da confissão, assim como requer o afastamento da reincidência.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da perna:

“DOSIMETRIA DA PENA

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar;
possui maus antecedentes
(cod. 37051); inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios dos tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias dos tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para as práticas delitivas.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade para cada furto imputado ao denunciado
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e em 11 (onze) dias-mult
a.

Inexistindo circunstâncias agravantes,
mas incidindo a atenuante da confissão
, conforme a fundamentação, fixo como pena provisória do furto qualificado a pena de
2 anos de reclusão e 10 dias multa
e,
inexistindo causas de aumento ou de diminuição
, torno definitiva a sua reprimenda do furto qualificado
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, esta à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 260,00), por necessárias e suficientes à prevenção e reprovação do delito de furtos praticado.

Deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2o do CPP, uma vez que o tempo de prisão não vai interferir na fixação de seu regime de pena.

De conformidade com o artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto
,
já que a condição de possuidor de maus antecedentes do acusado não autoriza a adoção de regime mais benéfico
, observado o disposto no artigo 33, §3o e 35, ambos do Código Penal e artigo 110 da LEP.

Porém, tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro, não sendo os maus antecedentes, neste caso, impeditivo à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação pecuniária, no valor de um do salário mínimo cada, a ser destinado pelo juízo da execução...”
(id. 8607528).

Conforme se extrai da sentença, o magistrado reconheceu adequadamente a atenuante da confissão, aplicando-a efetivamente na segunda fase dosimétrica e reduzindo a reprimenda em 03 meses de reclusão, de forma adequada e proporcional.

Embora não fosse o caso de maior redução, constata-se que não seria possível ante o impedimento previsto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, já que a pena intermediária foi levada ao mínimo legal com a atenuante em questão.

Não bastasse, também se equivocou a defesa ao requerer o afastamento da reincidência, posto que tal agravante não foi considerada na sentença condenatória, tendo o i. Magistrado registrado, inclusive, que
“Inexistindo circunstâncias agravantes, mas incidindo a atenuante da confissão...”
.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria da pena.

Por todo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Adonias Lourenço Zanchin
, mantendo integramente a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020